Tribunal: STF
Processo: RE 1322427
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 20):
    “APELAÇÃO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/APOSENTADORIA. 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. Pretensão à complementação de pensão/aposentadoria até o piso de 2,5 salários mínimos, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inteligência do art. 4º da Lei Estadual 9.343/96. Norma que incorpora direitos entabulados no contrato coletivo até que lege ferenda disponha de forma diversa. Autores que, no entanto, não fazem jus à complementação, por auferirem rendimentos superiores a 2,5 salários mínimos. RECURSO NÃO PROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 11, fl. 5).
    No apelo extremo (Vol. 11, fl. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 39, §3°; e 40, §8°, da Constituição Federal e ao artigo 7° da EC 41/2003, “posto que diversamente do consignado no julgado, deve ser observada a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA, partindo do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, já que a partir desse valor mínimo os cargos e salários foram dispostos de forma que entre as diversas classes fosse mantida permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento)” (Vol. 11, fl. 15).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 13, fl. 5).
    No Agravo, refutam-se os óbices sumulares (Vol. 14, fl. 5).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 256 e 273 da repercussão geral (Vol. 16).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão nos termos da seguinte ementa (Vol. 19, fl. 5):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 603.451/SP. TEMA 256, STF. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/APOSENTADORIA. 2,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. Devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 603.451/SP (Tema 256), em regime de repercussão geral, no qual o c. STF firmou o entendimento de que: "Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial.” Pretensão à complementação de pensão/aposentadoria até o piso de 2,5 salários-mínimos, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inteligência do art. 4º da Lei Estadual 9.343/96. Norma que incorpora direitos entabulados no contrato coletivo até que lege ferenda disponha de forma diversa. Autores que, no entanto, não fazem jus à complementação, por auferirem rendimentos superiores a 2,5 salários-mínimos. Decisão em consonância com o acórdão paradigma. ACÓRDÃO MANTIDO”.
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 19, fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal a quo para negar provimento à apelação (Vol. 10, fl. 21):
    “A Lei Estadual 9.343/96, em seu art. 4º, assegura aos ferroviários a complementação dos proventos de aposentadorias e pensões, a cargo da Fazenda do Estado, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, e o reajuste dos benefícios pelos mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da categoria. O direito é extensivo aos inativos e pensionistas, por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 
    O Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, em sua Cláusula 4.17, fixava o piso salarial da categoria em 2,5 salários mínimos. A vinculação do piso ao salário mínimo não viola a Súmula Vinculante 4 do col. STF1 .
    […]
    Ao incorporar as normas do contrato coletivo de trabalho, a lei garantiu aos pensionistas e aposentados da FEPASA o direito de terem seus benefícios complementados até o valor mínimo de 2,5 salários mínimos, mas não o pagamento de salário-base no montante de 2,5 salários mínimos. 
    Note-se, ademais, que a lei não limitou o exercício do direito ao prazo de vigência do contrato coletivo. Pensar de modo inverso possibilitaria que, em caso de omissão do Estado em revisar os valores, os pensionistas e aposentados veriam seus benefícios reduzidos, em clara violação às normas constitucionais que impedem o retrocesso salarial. 
    Importante ressaltar, contudo, que não existe o direito à incidência do reajuste nas diferenças entre as classes, a partir da fixação do piso mínimo”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da Lei 9.343/96 do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 
    Eis a ementa do julgado:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; e ARE 1006305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente